Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705575-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: ARETA HONDA BAUFAKER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP, parte autora, contra a r. decisão (ID 183386993) proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0711378-26.2017.8.07.0007), indeferiu o pedido da parte credora para reiteração da pesquisa ao sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERI-DF. A agravante (ID 55806395), em síntese, alega que deve ser reformada a decisão recorrida no que se refere à tentativa de constrição de bens da Agravada junto aos sistemas disponíveis no Juízo, tendo em vista se tratar de mecanismos disponibilizados pelo próprio Poder Judiciário para agilizar o processo de execução, e ainda, pelo fato de não existir no caso em tela reiteradas tentativas, mas sim, apenas 02 (duas) tentativas. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme inteligência dos art. 932. II e 1019. I, ambos do CPC, para determinar o bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 41.397,27 (quarenta e um mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), já deduzido o valor bloqueado e levantado no importe de R$ 643,42 (seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha anexada junto ao ID 181924566, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros). Preparo recolhido (ID 55806396). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, os dois pressupostos estão presentes ante a possibilidade de arquivamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD se mostra, além de razoável, a maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de dois anos) decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, em Dezembro de 2021 (ID 112925242). Assim, tendo em vista que os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que o perigo de dano emerge do fato de a parte credora buscar, sem êxito, a satisfação de seu crédito e, quanto à probabilidade do direito, a utilização do SISBAJUD proporciona a localização e constrição de bens do devedor. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar para determinar a realização de pesquisa junto ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Quanto aos outros sistemas, não vislumbro a necessidade de consulta neste momento. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital